Tribunal: TJSP
Processo: 2014096-88.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000203543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2014096-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é paciente LUIS
HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS e Impetrante LETÍCIA JACOB.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM a ordem V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E
FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014096-88.2020.8.26.0000 -Voto no 131
2
"HABEAS CORPUS" - Processo no 2014096-88.2020.8.26.0000
2a Câmara Criminal
Impte: LETÍCIA JACOB
Pacte: LUIS HENRIQUE RIBEIRO DOS SANTOS
Juízo de Origem: JUÍZO DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE MONTE MOR - SP.
'Habeas corpus'
Tráfico de drogas
Liberdade
provisória pleiteada Alegada ausência dos requisitos
para
a
segregação
cautelar

Inocorrência

Circunstâncias pessoais e do crime que indicam, por ora,
a necessidade da prisão Ordem denegada.
Voto no 131
Letícia Jacob, Advogada, impetra ordem de
"habeas corpus", com pedido liminar, em prol de LUIS HENRIQUE
RIBEIRO DOS SANTOS, tendo por autoridade coatora o Juízo de
Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Monte Mor SP.
Pleiteia a impetrante, em síntese, a concessão
da liberdade provisória, eis que a decisão que converteu a prisão em
flagrante delito em preventiva carece de fundamentação idônea e estão
ausentes os requisitos da segregação cautelar. Aduz, ainda, que o
Paciente é tecnicamente primário "... e que em caso de eventual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014096-88.2020.8.26.0000 -Voto no 131
3
condenação pelo crime de tráfico de drogas, a pena deverá ser fixada
no mínimo legal, aplicando-se a causa de diminuição prevista no §4o,
do artigo 33, da Lei 11.343/06, sendo certo, por conseguinte, que não
se justifica a sua segregação ...".
A liminar foi indeferida às fls. 28/29 e a
autoridade apontada como coatora prestou as informações às fls. 32/35.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 38/41).
É o relatório.
O paciente foi preso em flagrante delito
juntamente com o Corréu Rafael Barbosa de Oliveira, pela prática, em
tese, dos crimes previstos no artigo 35, caput, e no artigo 33, caput,
ambos da Lei no 11.343/06, isso porque, segundo consta dos autos, em
local e dia incerto, mas anterior ao dia 10 de agosto de 2019, associaram-
se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de
drogas. Igualmente consta que, no dia 10 de agosto de 2019, por volta
das 14h50min, na Rua Seis, no 29, Jardim São Rafael, nesta cidade e
Comarca de Monte Mor, agindo em concurso e unidade de desígnios,
traziam consigo, para consumo de terceiros, drogas, consistentes em 06
(seis) porções de crack e 01 (uma) porção de cocaína, sem autorização e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014096-88.2020.8.26.0000 -Voto no 131
4
em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de R$
79,00 (setenta e nove reais) em espécie.
Em Audiência de Custódia realizada em 11 de
agosto de 2019, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva
(fls. 19/22).
Pretende a Impetrante a revogação da prisão
preventiva; alega ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de
Processo Penal bem como sustenta que não houve fundamentação
idônea na decisão que converteu a prisão. Subsidiariamente, pleiteia a
aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere.
No entanto, é caso de denegar o pedido.
Inicialmente, insta consignar que a conversão
da prisão em flagrante em preventiva está devidamente fundamentada,
consignou-se a presença de indícios de autoria e prova da materialidade
do delito, sendo as medidas cautelares inadequadas e insuficientes para
o caso concreto. Consignou-se ainda da decisão de conversão da prisão
que "... questionados, na delegacia (...) Rafael, assumiu a prática de
tráfico de drogas, desde a ultima quinta-feira, no local em que foi
abordado, sendo gerido por Luís Henrique, o qual ficaria na posse dos
valores das vendas de drogas pelo mesmo realizadas ...", indicando
organização estrutural para a nefasta atividade. A decisão que manteve
a custódia ratificou as razões supra apontadas e salientou que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014096-88.2020.8.26.0000 -Voto no 131
5
permaneceram inalteradas as circunstâncias fáticas que ensejaram a
segregação.
Assim, não há qualquer irregularidade a ser
reconhecida.
De outra banda, salienta-se que não só
eventual primariedade, trabalho lícito e residência fixa são suficientes
para a concessão da liberdade provisória. Devem, além disso, ser
analisadas as circunstâncias do crime e suas consequências, elementos
reveladores da personalidade do paciente e determinantes para a
imposição da segregação cautelar.
O Superior Tribunal de Justiça já se
manifestou a respeito do tema:
"CRIMINAL.
'HABEAS
CORPUS'.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. [..]
V.
Eventuais
condições
favoráveis,
como
primariedade e bons antecedentes, não são
suficientes, por si sós, a ensejar a concessão da
liberdade, se presentes os requisitos da segregação.
VI. Ordem denegada." (STJ 5a Turma - HC no 991-
TO - Rel. Min. Gilson Dipp - v.u. - DJe
01/08/2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014096-88.2020.8.26.0000 -Voto no 131
6
Ademais, nem se diga haver violação a
presunção de inocência, porquanto preenchidos os requisitos da prisão
preventiva.
Nesse sentido:
"'HABEAS
CORPUS'.
PROCESSO
PENAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
REQUISITOS
PRESENTES.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PREVALÊNCIA,
NO CASO, DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
E
DA
CONTINUIDADE
DA
INSTRUÇÃO
CRIMINAL. ORDEM DENEGADA. I O decreto
de prisão preventiva que preenche os requisitos
legais não viola a garantia da presunção de
inocência. Precedentes. II - À luz do art. 312 do
Código de Processo Penal, a prisão preventiva
poderá ser decretada quando houver prova da
materialidade do crime e indício suficiente de
autoria, mais a demonstração da (a) garantia da
ordem pública; ou (b) da garantia da ordem
econômica; ou (c) por conveniência da instrução
criminal; ou (d) para assegurar a aplicação da lei
penal [...]" (STF 2a Turma - HC no 142.369/SP -
Rel. Min. Ricardo Lewandowski - v.u. - DJe
22/06/2017).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014096-88.2020.8.26.0000 -Voto no 131
7
No mais, insta ainda salientar que o Paciente
está sendo investigado pela prática de crimes gravíssimos de tráfico de
drogas e associação para o tráfico (de natureza equiparada ao
hediondo), envolvendo subtâncias entorpecentes de alto potencial
lesivo. Tais circunstâncias evidenciam a perigosidade de seus autores e
exige maior cautela na apreciação da manutenção ou não da custódia
cautelar; mostrando-se, no caso, recomendável a manutenção da prisão
cautelar da Paciente, amparada pela garantia da ordem pública, de
maneira a evitar que persista na prática de atos que continuem pondo
em risco a paz social.
Portanto, correta a manutenção da preventiva;
os requisitos da segregação cautelar estão presentes, motivo pela qual
incabível, neste momento, a aplicação das medidas cautelares previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal.
Além disso, o exame das demais questões
arguidas pela Impetrante, enseja a análise aprofundada de matéria
probatória e de mérito, o que se reserva ao Juiz Natural que, na
instrução criminal, observados o contraditório e a ampla defesa, colherá
elementos para formação de seu convencimento.
Por fim, vale ressaltar, ainda, que a alegação
de que o Paciente, ao final, poderá ser beneficiado com a incidência do
redutor, previsto no § 4o, do art. 33, da Lei no 11.343/06, decorre de fato
futuro e incerto que, com isso, pode ou não ocorrer, não sendo
fundamento para antecipação da liberdade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2014096-88.2020.8.26.0000 -Voto no 131
8
Em conclusão, não se observa qualquer
ilegalidade ou constrangimento no ato do Juízo de Direito da 1a Vara
Criminal da Comarca de Monte Mor SP.
Face ao exposto, DENEGA-SE a ordem.
KLAUS Marouelli ARROYO
Relator